Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710577-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAICON SIDNEY DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: PAULA DAIANE RODRIGUES DA MATA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Maicon Sidney de Moraes, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz plantonista, pela qual entendeu por bem de declinar da competência nos autos do processo no 0709997-54.2024.8.07.0001, em que figura como agravada a UNIMED Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico LTDA. A liminar foi concedida em plantão do Conselho da Magistratura (ID 56997011) e confirmada por seus próprios fundamentos (ID 57092504). O agravante requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A agravada suscitou em sua contraminuta, preliminar de perda de objeto do recurso, por ter o magistrado exercido juízo de retratação e deferido a antecipação dos efeitos da tutela. O art. 1018, §1o do CPC é claro: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Com a reforma da decisão agravada no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital